Tribunal: TJPA
Processo: 0890860-17.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0890860-17.2023.8.14.0301

APELANTE: HENRIQUE ROBERTO DA SILVA JUNIOR

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo Nº:
0890860-17.2023.8.14.0301

Tipo de Recurso:
Apelação Cível

Órgão Julgador:
2ª Turma de Direito Público

Apelante:
HENRIQUE ROBERTO DA SILVA JUNIOR

Apelado:
ESTADO DO PARÁ

Relator:
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ATO OMISSIVO CONTINUADO. SÚMULA 85 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido de implementação de progressão funcional horizontal e pagamento de valores retroativos, com fundamento na prescrição do fundo de direito. O juízo de origem entendeu que a pretensão, baseada na Lei nº 5.351/1986, foi fulminada pelo prazo prescricional de cinco anos, contado a partir da vigência da Lei nº 7.442/2010, que alterou o regime da carreira.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em definir a natureza da prescrição aplicável à pretensão de servidor público ativo que busca o reconhecimento do direito à progressão funcional não implementada pela Administração Pública: se a prescrição atinge o fundo de direito, com prazo contado a partir da lei que reestruturou a carreira, ou se atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (trato sucessivo), nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A omissão da Administração Pública em promover o correto enquadramento e a progressão funcional do servidor configura um ato omissivo continuado, que se renova mês a mês. Dessa forma, a lesão ao direito do servidor não se esgota em um único ato, mas persiste enquanto a obrigação de fazer não for cumprida.

4. Em situações de omissão continuada, a jurisprudência consolidada, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, entende que a prescrição não atinge o fundo de direito, mas tão somente as prestações vencidas antes dos cinco anos que antecedem a propositura da ação, conforme o enunciado da Súmula 85. A contagem do prazo prescricional a partir da lei que reestruturou a carreira (Lei nº 7.442/2010) aplicar-se-ia apenas se houvesse um ato comissivo expresso da Administração negando o direito pleiteado, o que não ocorreu no caso.
5. A inércia da Administração em conceder um direito previsto em lei caracteriza uma obrigação de trato sucessivo, pois o dever de pagar a remuneração correta se renova periodicamente. Portanto, a pretensão de obter o reenquadramento funcional e as diferenças remuneratórias decorrentes não está prescrita em seu fundo, devendo o processo retornar à origem para análise do mérito da demanda.

Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular prosseguimento do feito, com a análise do mérito da pretensão.

Tese de julgamento:
"[1.] Em se tratando de pedido de reenquadramento funcional de servidor público, quando a Administração se omite em conceder a progressão na carreira, a relação jurídica é de trato sucessivo, renovando-se continuamente a suposta lesão. [2.] Aplica-se a Súmula 85 do STJ, segundo a qual a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não ocorrendo a prescrição do fundo de direito."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 5.351/1986; Lei nº 7.442/2010; Decreto nº 20.910/1932; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência citada:
AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe29/05/2018; TJPA – Apelação Cível Nº 0877000-46.2023.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 28/08/2024; TJPA – Apelação Cível Nº 0813019-14.2021.8.14.030, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 31/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
(ID 26882671) interposto por
HENRIQUE ROBERTO DA SILVA JUNIOR
contra a sentença (ID 101861599) proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Pagamento da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou liminarmente improcedente o pedido, reconhecendo a prescrição do fundo de direito.

Na origem, o Autor, ora Apelante, ajuizou a ação (ID 26882639) narrando ser servidor público estadual, ocupante do cargo de professor desde 1995. Afirmou que, sob a vigência da Lei nº 5.351/1986, teria adquirido o direito à progressão funcional horizontal a cada dois anos de serviço, com acréscimo de 3,5% sobre o vencimento base, mas que o Estado do Pará jamais implementou tais progressões. Argumentou que, com a edição da Lei nº 7.442/2010, seu enquadramento não considerou o direito adquirido, resultando em defasagem salarial. Os pedidos principais formulados na petição inicial (ID 26882639, p. 16-17) foram: a concessão de tutela de evidência para implementação imediata da progressão no percentual de 26% sobre o vencimento-base; a confirmação da tutela para incorporar definitivamente tal percentual; e o pagamento dos valores retroativos referentes aos últimos cinco anos.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar (ID 101861599), em 04/10/2023, acolheu a tese de prescrição do fundo de direito. A fundamentação do juízo de primeiro grau baseou-se no entendimento de que a pretensão do autor estava fundamentada na Lei nº 5.351/1986, a qual foi revogada pela Lei nº 7.442/2010. Assim, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal teria sido a data de publicação da nova lei, em julho de 2010. Como a ação foi ajuizada apenas em 2023, a pretensão estaria prescrita, não se aplicando a Súmula 85 do STJ por não se tratar de relação de trato sucessivo, mas de ato único com efeitos concretos (a edição da nova lei). A sentença também rechaçou a tese de direito adquirido a regime jurídico, com base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Após a rejeição dos embargos de declaração (ID 26882670), o autor interpôs o presente recurso.

Em suas razões de apelação (ID 26882672), o Apelante sustenta, em resumo, que a sentença é equivocada ao reconhecer a prescrição. Defende que o caso trata de ato omissivo continuado do Estado em não conceder a progressão, configurando uma relação de trato sucessivo. Invoca a Súmula 85 do STJ para argumentar que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, e não o fundo de direito. Alega que a decisão de primeiro grau gera insegurança jurídica, pois contraria outros julgados sobre o mesmo tema. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada procedente.

O Estado do Pará, em contrarrazões (ID 26882675), pugnou pela manutenção da sentença. Reiterou o argumento de que a edição da Lei nº 7.442/2010 constituiu um ato concreto que alterou o regime jurídico da carreira, iniciando o prazo prescricional quinquenal para questionar direitos previstos na lei anterior. Afirmou que, decorrido o prazo em 2015, a pretensão do autor foi atingida pela prescrição do fundo de direito. Sustentou, ainda, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 28593112), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso de apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo, conforme se verifica pela sequência de atos processuais (IDs 26882670, 26882671 e 26882673), e dispensado do preparo, por ser o Apelante beneficiário da justiça gratuita (ID 101861599, p. 8). Desta forma, conheço do recurso e passo à sua análise.

II. Mérito

A questão central a ser decidida neste recurso consiste em verificar se a pretensão do servidor público à implementação da progressão funcional horizontal, com base em legislação antiga, está sujeita à prescrição do fundo de direito ou se, por se tratar de uma relação de trato sucessivo, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação.

O Apelante, professor da rede pública estadual, alega que o Estado do Pará se omitiu em conceder-lhe as progressões na carreira previstas na Lei nº 5.351/1986, o que gerou uma defasagem em sua remuneração que se perpetua no tempo. O juízo de primeiro grau, por sua vez, entendeu que a entrada em vigor da Lei nº 7.442/2010, que instituiu um novo plano de carreira para o magistério, representou um marco extintivo do regime anterior e, consequentemente, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de cinco anos para qualquer reclamação baseada na lei revogada.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a tese que prevalece na jurisprudência pátria, e à qual me filio, é a de que a omissão da Administração em promover o devido enquadramento funcional ou conceder progressões previstas em lei caracteriza uma violação de direito que se renova continuamente, configurando uma relação de trato sucessivo.

A prescrição do fundo de direito, regulada pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, ocorre quando há uma negação expressa do próprio direito reclamado pela Administração Pública. Tal negativa se materializa por meio de um ato comissivo, de efeitos concretos e únicos, que lesa a esfera jurídica do administrado. A partir desse ato, o titular do direito tem o prazo de cinco anos para ingressar em juízo e impugná-lo, sob pena de ver sua pretensão fulminada pela prescrição.

No presente caso, contudo, não há nos autos qualquer evidência de um ato administrativo formal que tenha negado ao Apelante o direito à progressão funcional. Pelo contrário, o que se alega é a pura e simples inércia do ente estatal em cumprir uma obrigação que, segundo o autor, decorre da lei. Essa omissão em pagar corretamente a remuneração do servidor, desconsiderando as progressões a que faria jus, se renova a cada mês em que o pagamento é realizado em valor inferior ao devido.

Nesses cenários, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em aplicar o entendimento consolidado na
Súmula 85
, que dispõe:
"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação".

Destaca-se que a jurisprudência do C. STJ possui entendimento pacificado no sentido de afastar a incidência da Súmula 85 do STJ nos casos em que se pretende a revisão de aposentadoria, devendo ser aplicado o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da ação. Ilustrativamente:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85/STJ.
1. A agravante aduz que não há a intenção de modificar o ato de aposentadoria, mas sim de recebimento das parcelas concedidas a menor. 2. O acolhimento da pretensão depende da alteração do acórdão recorrido no que diz respeito à prescrição do fundo de direito. 3. In casu, não há que se falar na incidência da Súmula n. 85/STJ, uma vez que ocorreu a prescrição do fundo de direito porquanto a revisão do ato de aposentadoria se deu apenas após o prazo de 5 anos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe29/05/2018)

A edição da Lei nº 7.442/2010 não pode ser interpretada, por si só, como um ato de negação do direito do servidor às progressões que já deveriam ter sido implementadas sob o regime anterior. A nova lei estabeleceu um novo plano de carreira,
mas não teve o condão de negar ou extinguir, de forma automática, eventuais direitos violados pela omissão da Administração no passado
. A pretensão do autor não é a de ultratividade da lei revogada, mas sim o reconhecimento de que, durante a vigência da Lei nº 5.351/1986, preencheu os requisitos para progressões que não lhe foram concedidas, e que tal omissão gera reflexos remuneratórios contínuos.

Dessa forma, a lesão ao patrimônio jurídico do Apelante não se exauriu com a publicação da nova lei, mas se protrai no tempo, renovando-se a cada pagamento mensal incorreto. A ação judicial, portanto,
não visa anular um ato administrativo específico
, mas sim condenar o Estado a uma
obrigação de fazer
(implementar a progressão correta) e de
pagar as diferenças
salariais decorrentes dessa omissão.

Esse tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito da matéria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ART. 1º, DO DECRETO Nº 20.910/32. SENTENÇA REFORMADA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. MÉRITO.
MATÉRIA NÃO DECIDIDA, MAS DISCUTIDA NOS AUTOS E PRONTA PARA JULGAMENTO. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. EXAME PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. ART. 1013, 3º, I, DO CPC/2015. LEI ESTADUAL N° 5.351/1986.
INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1983. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI N° 7.442/2010. PRECEDENTE DESTA CORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
E, CONHECENDO DO MÉRITO, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

1 – O C. STJ possui entendimento pacificado de que ocorre prescrição do fundo de direito somente quando decorridos mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria (01/03/2022) e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação (28/08/2023), observando-se o teor do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Afastado o reconhecimento da prescrição pela sentença de piso.

2 – Julgamento do mérito da demanda. Possibilidade. Causa pronta para julgamento. Aplicação do artigo 1013, §3º, I, do CPC/15.

3 – A Lei Estadual n° 5.351/1986 garante a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática à referência superior, após interstício de dois anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II, constando-se que a ora apelante, de fato, faz jus a progressão em tela, preenchidos os requisitos legais.

4 –
Quando da entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/2010, que alterou as condições para progressão funcional, a servidora já deveria estar enquadrada na referência que postulou nos termos da legislação anterior (Lei Estadual n° 5.351/1986), garantia que, portanto, não pode ser afastada por lei posterior, estando-se diante de direito adquirido e não podendo a autora/apelada ser prejudicada pela mora da administração em realizar a progressão automática que fazia jus. Jurisprudência desta Corte.

5 –
Após 02/07/2010, o direito à progressão deve ser calculado e efetivado nos termos da Lei Estadual nº. 7.442/2010, a qual se dará a cada 03 (três) anos (art. 14), no importe de 0,5% (meio por cento) em seus vencimentos para cada progressão.

6 –
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para afastar o reconhecimento pela sentença de piso da prescrição
da pretensão e, conhecendo do mérito, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial. (TJPA – Apelação Cível Nº 0877000-46.2023.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 28/08/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. PRESCRIÇÃO.NÃO OCORRENCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REFORMA DA SENTENÇA.

I.
CASO EM EXAME

1.Recurso de Apelação interposto por Ana Maria Pantoja Veiga contra sentença que julgou improcedente o pedido de
progressão

funcional
horizontal por antiguidade e pagamento de retroativos, com base na Lei nº 5.351/86.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão central é a prescrição do direito à
progressão

funcional
horizontal e o pagamento de valores retroativos, considerando a natureza de trato sucessivo das parcelas.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3.1.A prescrição quinquenal do fundo de direito deve ser afastada, conforme Decreto Federal nº 20.910/1932 e Súmula 85 3.2.A relação de trato sucessivo renova-se periodicamente, não configurando prescrição do fundo de direito.

3.3.A apelante comprovou o direito à
progressão

funcional
horizontal e a mora do ente público em realizar a
progressão
conforme a legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1.
Dispositivo: Conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível, reformando a sentença para afastar a prescrição de fundo de direito e reconhecer o direito da apelante ao implemento das progressões funcionais e percepção dos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional
. Em reexame necessário, modifico a sentença nos termos do provimento recursal.

TESE DE JULGAMENTO:

4.2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, desde que não haja manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado.

V.DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Decreto Federal nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 5.351/86; e Súmula 85 do STJ

VI.JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

AgInt no REsp n. 1.631.623/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 29/9/2017 Reexame- AP- 0053238-49.2014.8.14.0301, Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, data do documento: 28/02/2023, TJPA; TJPA – Apelação Cível – Nº 0817107-32.2020.8.14.0301 – Relator(a): Célia Regina de Lima Pinheiro – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023.

Portanto, a sentença de primeiro grau, ao extinguir o processo liminarmente com base na prescrição do fundo de direito, incorreu em erro de julgamento (
error in judicando
), pois aplicou tese jurídica inadequada à natureza da controvérsia. O reconhecimento da prescrição do fundo de direito, no caso, representa uma barreira indevida ao acesso à justiça e à análise do mérito de uma pretensão legítima, cabendo a este Tribunal corrigir o equívoco.

A anulação da sentença é, portanto, medida que se impõe, para que os autos retornem ao juízo de origem e tenham seu regular prosseguimento, com a devida instrução processual e a análise aprofundada sobre a existência ou não do direito material alegado pelo Apelante, observando-se, em caso de eventual condenação, a prescrição quinquenal das parcelas, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
, para anular a sentença de ID 101861599 e determinar o retorno dos autos à 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém, a fim de que seja afastada a prescrição do fundo de direito e se proceda ao regular processamento e julgamento do feito, como entender de direito.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 24/04/2026